Tribunal: TCU
Processo: 001.680/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2280/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar instituída por Jairo Barbosa Lopes. Embora no ato submetido à apreciação do Tribunal conste que os proventos da pensão militar tenham como referência de cálculo o posto/graduação de Contra-Almirante está sendo paga efetivamente no de Capitão de Mar e Guerra, que é o correto e torna o ato legal segundo o § 4o do art. 260 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 001.680/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Sonia Silva Fernandes (XXX.356.884-XX); Teresinha Padilha de Moura (XXX.285.080-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.